Tribunal: STF
Processo: HC 267857
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO DE LIMINAR PREJUDICADO. 

1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão pelo qual a Quinta Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº 3.031.240/SP
 
2. A defesa sustenta, em síntese, a existência de flagrante constrangimento ilegal decorrente da iminente execução da pena de 8 anos e 2 meses de reclusão em regime inicial fechado, imposta ao paciente por crimes de estupro praticados em 2001, mantida pelo TJSP e pelo STJ, não obstante a ausência de prova suficiente da materialidade típica e graves nulidades processuais. 

3. Requer, em sede liminar, a suspensão da execução da pena e de eventual ordem de prisão; e, no mérito, a concessão definitiva da ordem para absolvê-lo nos termos do art. 386, III, VI e VII, do CPP, ou, subsidiariamente, a anulação do processo desde a instrução, com novo julgamento. 

É o relatório.

 Decido.
 
4. As questões apresentadas neste habeas corpus não foram objeto de análise pela instância anterior. O Superior Tribunal de Justiça, no acórdão questionado, limitou-se a declarar a ausência de impugnação específica e incidência da Súmula nº 182/STJ. Assim, a atuação originária desta Suprema Corte acarretaria  supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; HC nº 163.568, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.

5. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.
 
6. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.
 
Publique-se.

Brasília, 29 de janeiro de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator